Tribunal: TJDFT
Processo: 0722809-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. ARIS VILA CAUHY. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO. ATRIBUTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que a decisão liminar que aprecia o pedido liminar recursal será superada pelo acórdão que julga o mérito do agravo de instrumento, o qual possui cognição exauriente em relação as questões suscitadas no recurso e, ainda, que eventual vício existente na decisão, será suplantado pela prolação do acórdão, restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a referida liminar.
2. O art. 300 do CPC/2015 dispõe que o magistrado pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. Não demonstrados qualquer elemento indicativo de ação ilegal, atual ou iminente, da Administração Pública em face de edificação erigida em loteamento irregular, não se pode obstar a atuação do Poder Público.
4. Evidenciado que se trata de atuação da AGEFIS em área de expansão desordenada de edificações, deve prevalecer a presunção de legitimidade da atuação da Administração Pública e os atributos da imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade dos atos administrativos, de forma a dar efetividade a atuação do Poder Público em favor da proteção dos interesses da coletividade.
5. Não demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido.